Tribunal: CARF
Processo: 13896.904958/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904958/2018-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para: (i) apurar os reflexos sobre o presente caso da
decisão definitiva a ser proferida no processo onde consta o Despacho Decisório de Não
Homologação da Declaração Retificadora, elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF
para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.408, de 25 de abril de 2023, prolatada no
julgamento do processo 13896.904947/2018-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, para manter integralmente o Despacho Decisório atacado,
cujas razões de fato e direito constam da referida peça recursal.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904958/2018-13
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904958/2018-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme se verifica dos autos, constasse que a DRJ condicionou o insucesso
da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos onde consta o
Despacho Decisório de Não Homologação da Declaração Retificadora e onde
foi realizado a reconstituição da escrita fiscal.
Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo onde consta o
Despacho Decisório de Não Homologação da Declaração Retificadora e onde
foi realizado a reconstituição da escrita fiscal, por envolver períodos e matérias
idênticas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará
parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que não
homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo
administrativo onde consta o Despacho Decisório de Não Homologação da
Declaração Retificadora e onde foi realizado a reconstituição da escrita fiscal,
repercutirá nestes autos, sendo, necessário determinar o sobrestamento do
presente feito para: (i) aguardar a decisão definitiva daquela processo; (ii)
apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida no processo onde consta
o Despacho Decisório de Não Homologação da Declaração Retificadora e onde
foi realizado a reconstituição da escrita fiscal com o presente caso, elaborando
parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para: (i) apurar os reflexos sobre o presente caso da
decisão definitiva a ser proferida no processo onde consta o Despacho Decisório de Não
Homologação da Declaração Retificadora, elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF
para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Fl. 461
DF CARF MF
Original